Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA POR CARLOS EM DESFAVOR DE GESTALT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELE. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. ENDEREÇO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. ART. 248, §2o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença a qual manteve na íntegra os cálculos impugnados. 1.1. Nesta sede, a agravante alega que a Carta de Citação não foi recebida pelo único responsável da Empresa o sr. Rivanei, sendo recebida por pessoa estranha aos quadros da Empresa. Informa nunca ter sido citado neste endereço, tendo inclusive a sua citação nos autos sido corrigida pelo próprio oficial de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a validade da citação efetivada via postal, com AR assinado por terceiro, em endereço indicado no contrato firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 238 do CPC, “a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3.1. Em se tratando de pessoa jurídica, é válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” 3.2. Segundo a doutrina e a jurisprudência, a aplicação da teoria da aparência exige o preenchimento de dois requisitos básicos para que a citação seja considerada válida: 1°) entrega do mandado ou da carta de citação no endereço da pessoa jurídica; e 2°) recebimento do mandado ou da carta por funcionário da pessoa jurídica, mesmo que não seja seu representante, não faça qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes de representação.
4. Apesar de a agravante alegar que as cartas foram recebidas por pessoas estranhas ao seu quadro de funcionários e sócios, não há comprovação nesse sentido no processo. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de vínculo entre o recebedor do aviso de recebimento e sua empresa, o recebimento do AR no local de funcionamento da empresa e por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, atrai a teoria da aparência, conforme entendimento deste TJDFT e do STJ. 4.1. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguinte julgado: “ 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "os casos em que a citação for realizada no endereço da sede da empresa, onde se situa a pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, tampouco registro de ressalva, deverá prevalecer a teoria da aparência" (AgInt no REsp n. 1.930.386/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/4/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. Em que pese o formalismo do ato de comunicação tenha papel fundamental para o exercício das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa, não se deve ignorar a demonstração de uma realidade no plano fático, qual seja, a efetiva localização da empresa e o cumprimento da finalidade da diligência.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 238 e 248.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. TJDFT, 0726113-46.2021.8.07.0000, Relator(a): Josaphá Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 03/05/2022.